Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.
2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO.
3. O Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o suplemento hipercalórico à base de aminoácidos registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, das informações do órgão de apoio técnico do juízo (NATJUS) e por não existir outros medicamentos para o tratamento do seu quadro clínico, composto por APLV - Alergia à Proteína do Leite de Vaca IgE mediada, Desnutrição, alergia ao ovo, esofagite eosinofílica e atraso do DNPM – Desenvolvimento Neuropsicomotor Normal e Linguagem.
4. A incapacidade financeira da parte autora e o registro do medicamento na ANVISA são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106.
5. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP está previsto na Resolução SE/CMED no 4 de 18/12/2006, que dispõe em seus artigos 1o, §1o e 2o, inciso V: “§ 1o O CAP, previsto na Resolução no 2, de 5 de março de 2004, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos destinadas aos entes descritos no caput. Art. 2o O CAP será aplicado ao preço dos produtos nos seguintes casos: V - Produtos comprados por força de ação judicial, independente de constarem da relação de que trata o § 1o deste artigo.” No caso em apreço é plenamente cabível a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP para aquisição do medicamento pela Administração Pública.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.